Tribunal: TJDFT
Processo: 0746839-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746839-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA RIBEIRO MAROCLO AGRAVADO: CLAUDIO FERNANDO EIRA DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo e ativo interposto por MARIANA RIBEIRO MAROCLO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado pela agravante contra CLAUDIO FERNANDO EIRA DE AQUINO, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio realizado via SISBAJUD, apresentada por MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO, nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe. A executada alega, em síntese, nulidade processual por ausência de citação válida, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de proventos de aposentadoria e pensão alimentícia destinada ao filho estudante. Sustenta que não teria sido regularmente cientificada do cumprimento de sentença, que tramita em autos apartados, o que lhe causou prejuízo com a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para o imediato desbloqueio dos valores constritos. É o breve relatório. Decido. Conforme comprovante de ID 248056990, a conta de titularidade da executada, Banco 104, agência 0674-2, conta corrente no 22896-0, destina-se ao recebimento de aposentadoria, tendo sido constrito o valor de R$ 8.626,68, valor próximo àquele indicado no mencionado contracheque. Tratando-se de proventos de aposentadoria, a constrição mostra-se ilegal, diante da regra do art. 833, IV, do CPC, razão pela qual determino liminarmente o desbloqueio imediato do valor bloqueado na conta indicada. Quanto ao alegado bloqueio de valores referentes à pensão alimentícia do filho da executada, observo que não há comprovação nos autos de que a constrição tenha atingido tais valores. Assim, para melhor elucidação, oficie-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na qualidade de órgão pagador, para que informe a este Juízo, no prazo de 05 dias, o valor e a conta bancária de depósito da pensão alimentícia em favor do filho da executada. Tal diligência poderá ser substituída pela apresentação pela própria parte de extratos bancários demonstrativos de sua pretensão. No tocante à alegada nulidade de citação, verifica-se que a certidão de publicação de ID 248395477 comprova a intimação da executada, motivo pelo qual considero válida a intimação realizada, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. Incidente, portanto, as implicações decorrentes do não pagamento tempestivo da quantia reclamada. Por fim, considerando que os autos contêm informações bancárias de caráter sensível, mantenham-se os documentos acostados em grau de sigilo, a fim de preservar os dados pessoais e patrimoniais da executada. Ante o exposto, determino o desbloqueio imediato do valor de R$ 8.626,68, bloqueado na conta da executada (Banco 104, agência 0674-2, conta corrente no 22896-0), por se tratar de proventos de aposentadoria, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Oficie-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que informe, no prazo de 05 dias, o valor e a conta bancária em que é creditada a pensão alimentícia paga ao filho da executada. Confiro à presente força de ofício. Reconheço como válida a intimação da executada, consoante certidão de ID248395477, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC. Concedo-lhe o prazo de 3 dias para o pagamento espontâneo do débito reclamado com respectivos encargos, antes da adoção de outras medidas constritivas. Mantenham-se os documentos que contenham informações bancárias em grau de sigilo. No mais, intime-se o credor para que se manifeste acerca da impugnação apresentada.” – ID 248522376 dos autos n. 0757841-18.2025.8.07.0016; grifei Nas razões recursais, a agravante suscita preliminar de nulidade por não ter havido citação: “A Agravante suscita a nulidade processual por ausência de citação válida, haja vista a ocorrência do error in procedendo de realizar, num processo novo e autônomo, distribuído sem conexão nem dependência com a ação de conhecimento, a “citação” da executada por intimação eletrônica de advogado não habilitado como representante do polo passivo, em processo ao qual não estava vinculado, e do qual não tinha ciência da existência. ( ) A Agravante tomou conhecimento da existência do cumprimento de sentença autuado em autos apartados tão somente quando teve suas contas bancárias bloqueadas ( Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), em 22 de agosto de 2025. Não houve comparecimento espontâneo, nem pagamento voluntário do débito, nem impugnação ao cumprimento de sentença porque a Agravante não sabia da existência do novo processo antes do bloqueio judicial. O fato do cumprimento de sentença ter sido autuado como ação nova e autônoma, sem a devida habilitação da advogada nesse novo processo judicial, comprometeu a eficácia da citação feita apenas por intimação eletrônica pelo Diário de Justiça, não tendo sido eficaz a intimação de advogada ainda não habilitada no processo novo, nem a ele vinculada, e que desconhecia a existência do feito. ( ) Ainda, a evidência é robusta de que a citação não é válida quando a intimação acontece no nome de advogados estranhos ao feito e que não detinham poderes outorgados pela parte executada na ação de conhecimento, como ficou inequivocamente demonstrado pelas manifestações das advogadas Eduarda e Jullyana, aos Ids 240522583 e 241781874. A citação foi considerada válida pelo juízo, não obstante a expressa informação da secretaria da vara, ao ID 240622910, de que a advogada Eduarda não estava sequer cadastrada nos autos. Importa notar, que consta dos autos ao ID 242141584, certidão da própria secretaria da vara informando que a advogada equivocadamente intimada da decisão de ID 240470107, que havia renunciado 3 anos antes na ação de conhecimento, mas mesmo assim fechou o prazo para a intimação da executada, dando o sistema como por citada a Agravante, de forma absolutamente nula.” (ID 77693714, p.8/10) Alega “obrigatoriedade de citação pessoal por carta”: “Considerando que o cumprimento de sentença foi interposto apenas em 16 de junho de 2025, portanto, depois de decorrido um ano do trânsito em julgado da maior parcela do débito exequendo, é forçosa a aplicação do §4o do artigo 513 do CPC, tornando nula a citação que não obedeceu este comando normativo. Isto porque nosso Código de Processo Civil adota expressamente a teoria dos capítulos da decisão judicial, com a possibilidade de julgamento parcial de mérito, o trânsito em julgado parcial e, por via de consequência, prevê a possibilidade de formação de coisa julgada progressiva, o que torna imutável e exequível a decisão de mérito ou o capítulo não recorrido, antes daqueles contra os quais se interpôs recurso, mesmo diante do efeito suspensivo da apelação, considerando a autonomia dos capítulos da sentença.” (ID 77693714, p.22/23). Sustenta ser “entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que "por expressa disposição legal, os honorários advocatícios sucumbenciais são considerados como verba autônoma em relação a eventual condenação principal nos feitos em que foram constituídos", sendo que "a promoção do cumprimento de sentença, no que compete aos honorários de sucumbência, de forma autônoma e desvinculada do crédito principal é facultada ao titular daqueles", nos termos do art. 24, § 1o do Estatuto da OAB(...) REsp 1.102.473/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2012, DJe de 27/08/2012)” (ID 77693714, p.25). Ressalta que “Quando se trata de um novo e autônomo processo, a regra é a obrigatoriedade da citação pessoal por carta(pelos correios) para a pessoa física, conforme artigos 242 e 247 do CPC” (ID 77693714, p.27). Afirma ter sofrido prejuízo: “O prejuízo para a Agravante se materializou no cerceamento de sua defesa e na violação ao contraditório, em razão dos vários atos judiciais de constrição que foram praticados sem que a Agravante tivesse conhecimento da existência do processo judicial. Uma vez que a sequência de prazos estabelecida pelos artigos 523 e 525 do CPC é automática, ou seja, não depende de nova intimação do devedor, a citação não válida que leva ao não conhecimento da existência do cumprimento de sentença em autos apartados acarreta para a parte executada enorme prejuízo. Prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da executada, e prejuízo a terceiro estranho à relação processual: A executada, quando descobriu que existia o novo processo já havia sido privada dos benefícios de cumprir voluntariamente a obrigação, e já havia sido impedida , também, da prerrogativa de questionar o valor apresentado pelo exequente mesmo ocorrendo o excesso de execução. Sofreu a constrição de ter sua aposentadoria bloqueada por mais de uma semana o que comprometeu sua subsistência básica pois ficou sem acesso ao mínimo existencial, e ainda teve seu filho também privado do mínimo existencial pois a pensão alimentícia do garoto também foi alvo do irregular bloqueio judicial, e permaneceu bloqueada a pensão do estudante por quase todo um mês A Agravante sofreu o prejuízo material de majoração do débito pois a falta de citação da Agravante implicou no transcurso in albis dos prazos processuais relativos aos artigos 523 e 525 do CPC, tendo o juízo a quo entendido pela ocorrência da negativa de pagamento, motivo pelo qual aplicou a penalidade de acrescer 20 (vinte) por cento ao débito exequendo” (ID 77693714, p.29). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “a mera prática dos atos processuais constritivos já realizados nos autos, inclusive sobre pensão alimentícia de terceiro, e a penhora do único veículo automotor de propriedade da Agravante que é pessoa com deficiência, outro fato inequívoco dos autos (doc.8) evidenciam o periculum in mora, a atrair a incidência do artigo 300 do CPC, haja vista que a qualquer momento o veículo pode ser leiloado, ato de expropriação que acontece on-line de forma célere e que acarretará dano irreversível à Agravante” (ID 77693714, p.31). Por fim, requer: “- o deferimento da tramitação prioritária deste feito, nos termos do art. 9o , inciso VII , da Lei 13.146 /15, tendo em vista ser pessoa com deficiência física que faz jus ao benefício (doc.05) - requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso ante o perigo do dano irreversível causado pelos atos expropriatórios sobre veículo impenhorável; -requer o deferimento da tutela antecipada de urgência em caráter inaudita altera pars para decretar a nulidade processual por ausência de citação válida, com a consequente invalidação dos atos subsequentes à citação não válida, atos punitivos, constritivos e expropriatórios, e a consequente devolução à Agravante, dos prazos do artigo 523 e 525 do CPC. - alternativamente, com fundamento no princípio constitucional da igualdade que assegura, perante o juízo, que o mesmo tratamento seja deferido às partes, caso V. Exas não vislumbrem a ocorrência de nulidade processual pela ausência de citação válida , requer seja deferido à Agravante o direito de receber o mesmo tratamento dado ao exequente, nos seguintes termos: caso não se entenda que houve decurso de mais de um ano entre a propositura do cumprimento de sentença e o trânsito em julgado da sentença que arbitrou honorários advocatícios na reconvenção- capítulo não recorrido da sentença ( período decorrido entre 03 de maio de 2024 e 16 de junho de 2025) para fins de garantir o direito de citação pessoal da Agravante, que o mesmo entendimento seja aplicado ao exequente para fins de determinar ao juízo a quo que a data de início da correção monetária do débito exequendo não pode ser a data do trânsito em julgado do capítulo não recorrido da sentença ( o mesmo 03 de maio de 2024). Ou seja, se a teoria dos capítulos da sentença não puder ser adotada para considerar o trânsito em julgado do capítulo não recorrido da sentença e assim garantir os princípios basilares do ordenamento jurídico que são o contraditório e a ampla defesa à Agravante, a mesma teoria não pode ser adotada em disparidade de tratamento, para punir a Agravante com a indevida retroação da correção monetária do débito exequendo à data do trânsito em julgado do capítulo não recorrido da sentença, por tal majoração implicar em ofensa ao princípio material da igualdade. No mérito, requer que seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando-se, ao final, a tutela de urgência antecipada.” (ID 77693714, p.p.34/35). A agravante juntou comprovante de pagamento de preparo do dia 23/10/2025 (ID 77699175), um dia depois da interposição do recurso, e foi intimada para recolher o preparo em dobro (ID 77718341). Preparo recolhido em dobro (ID 77893735). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Inicialmente, não conheço do pedido alternativo formulado pela agravante (“requer seja deferido à Agravante o direito de receber o mesmo tratamento dado ao exequente, nos seguintes termos: caso não se entenda que houve decurso de mais de um ano entre a propositura do cumprimento de sentença e o trânsito em julgado da sentença que arbitrou honorários advocatícios na reconvenção- capítulo não recorrido da sentença ( período decorrido entre 03 de maio de 2024 e 16 de junho de 2025) para fins de garantir o direito de citação pessoal da Agravante, que o mesmo entendimento seja aplicado ao exequente para fins de determinar ao juízo a quo que a data de início da correção monetária do débito exequendo não pode ser a data do trânsito em julgado do capítulo não recorrido da sentença ( o mesmo 03 de maio de 2024). Ou seja, se a teoria dos capítulos da sentença não puder ser adotada para considerar o trânsito em julgado do capítulo não recorrido da sentença e assim garantir os princípios basilares do ordenamento jurídico que são o contraditório e a ampla defesa à Agravante, a mesma teoria não pode ser adotada em disparidade de tratamento, para punir a Agravante com a indevida retroação da correção monetária do débito exequendo à data do trânsito em julgado do capítulo não recorrido da sentença, por tal majoração implicar em ofensa ao princípio material da igualdade” - ID 77693714, p.35), uma vez que não foi objeto da decisão agravada. A análise nesta sede de matéria não decidida pela decisão agravada configura inovação recursal e supressão de instância, de modo que a alegação de “direito de receber o mesmo tratamento dado ao exequente” não deve ser apreciada em sede de agravo de instrumento. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente recurso (somente quanto à alegação de nulidade da citação). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 16/06/2025 por CLAUDIO FERNANDO EIRA DE AQUINO contra MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO, objetivando o pagamento de R$ 9.189,50 relativo a honorários sucumbenciais fixados em sentença nos autos no 0703426-13.2019.8.07.0011 e custas processuais (ID 239736496, origem). O exequente alegou que iniciou o cumprimento de sentença em autos apartados em razão de decisão proferida nos autos no 0703426-13.2019.8.07.0011, pela qual determinado o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais em autos apartados: “A despeito de a parte ter postulado o cumprimento de sentença nos mesmos autos em que esta foi prolatada, com o advento do processo judicial eletrônico – PJE – este juízo observou o incremento considerável da dificuldade de manuseio dos autos eletrônicos, notadamente nos processos mais extensos, o que acaba por se refletir na duração do processo. Diante disso, em observância ao princípio da colaboração previsto no art. 6o do CPC, bem como do princípio da celeridade, determino o processamento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios em autos apartados. A medida se justifica, também, no fato de que o início de nova fase processual acarreta a retificação da autuação, impossibilitando a busca futura pelos nomes das partes. Outra questão importante é que os cumprimentos de sentença de honorários não tramitam em segredo de justiça, o que causaria prejuízo aos litigantes da fase anterior. Proceda, pois, a parte à distribuição da inicial em conformidade com a presente decisão. Aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Após e nada mais havendo sido requerido, retornem os presentes autos ao arquivo.” (ID 239736496, origem) Pela decisão de ID 240470107 na origem, o cumprimento de sentença foi recebido e determinada a intimação da executada: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CLAUDIO FERNANDO EIRA DE AQUINO (CPF: 539.427.951-91) em face de MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO (CPF: 539.962.831-72). Recebo a inicial de ID 239736496. Nos termos do artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC, tendo em vista que a sentença/acórdão exequendo transitou em julgado há menos de um ano, ID 239736520, fica a executada intimada a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Não havendo pagamento, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado, também fixados no mesmo percentual (10%). O prazo de impugnação, por intermédio de advogado, será de 15 (quinze) dias, contados do término do período para cumprimento voluntário da obrigação. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte credora para que junte aos autos planilha atualizada do débito, devendo, ainda, requerer o que entender de direito. P.I.” (ID 239736496, origem), grifei. As advogadas Eduarda de Paula Venancio, OAB/DF no 66.878, e Julyanna Pinheiro Lins de Albuquerque, OAB/DF no 65.030 informaram renúncia ao mandato (IDs 240522583 e 241781874 na origem). Pela decisão de ID 246197044 na origem, deferida a penhora online de ativos financeiros da executada via Sisbajud em razão de sua inércia. Em 28/08/2025, a executada apresentou impugnação, pela qual alegou, em síntese, impenhorabilidade das verbas bloqueadas e nulidade da citação (ID 248005438, origem). Pelo despacho de ID 248299257, determinado à Secretaria: “- Certifique-se em nome de qual advogado operou-se a publicação da decisão de Id 240470107, acostando aos autos cópia da correspondente página do Dje. - Certifique-se quais patronos efetivamente encontravam-se habilitados nos autos da ação principal ao tempo da publicação da decisão anteriormente indicada. - Anote-se a tramitação prioritária nos moldes da Lei 13.146/2015. - A partir do presente ato as publicações devem ocorrer em nome da própria requerida, atuante em causa própria. Anote-se. - Cumpridas as diligências, retornem conclusos para análise dos demais requerimentos.” (ID 248299257 na origem) Em seguida, certificou-se: “Certifico e dou fé que JUNTEI a cópia da correspondente página do DJE em que se operou a publicação da decisão de ID 240470107. Certifico que os patronos habilitados nos autos da ação principal ao tempo da publicação da referida decisão foram: DEISE ALVES FERREIRA - OAB DF4803-A - CPF: 340.969.496-04 (ADVOGADO), LABYBE ARIANE EBRAHIM ZARZAR NUNES - OAB PE30375 - CPF: 047.692.579-70 (ADVOGADO), GABRIELA DE MELO CARVALHO - OAB PE24345 - CPF: 012.143.074-00 (ADVOGADO), THAIS PERICO GOMES - OAB SP235238 - CPF: 307.603.478-24 (ADVOGADO) e MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO - OAB DF10264 - CPF: 539.962.831-72 (ADVOGADO).” (ID 248394297, origem) Sobreveio a decisão agravada, pela qual reconhecida como válida a intimação da executada em razão do que contido na certidão de ID 248395477, bem como determinado o desbloqueio das verbas bloqueadas via Sisajud por serem proventos de aposentadorias impenhoráveis (ID 248522376, origem). Muito bem. Nos termos do art. 513, § 2o, I do CPC, no início do cumprimento de sentença, o réu deve ser intimado para cumprimento pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” Na hipótese, a executada foi intimada para cumprimento de sentença por meio de publicação do DJe nos exatos termos do art. 513, § 2o, I do CPC, não havendo que se falar em intimação por carta com aviso de recebimento. E, como bem definido pela decisão agravada, consta na certidão de disponibilização da decisão que a executada/agravante, MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO, atuando em causa própria, foi intimada da decisão pelo DJe. Confira-se o teor da certidão: “Certifico e dou fé que JUNTEI a cópia da correspondente página do DJE em que se operou a publicação da decisão de ID 240470107. Certifico que os patronos habilitados nos autos da ação principal ao tempo da publicação da referida decisão foram: DEISE ALVES FERREIRA - OAB DF4803-A - CPF: 340.969.496-04 (ADVOGADO), LABYBE ARIANE EBRAHIM ZARZAR NUNES - OAB PE30375 - CPF: 047.692.579-70 (ADVOGADO), GABRIELA DE MELO CARVALHO - OAB PE24345 - CPF: 012.143.074-00 (ADVOGADO), THAIS PERICO GOMES - OAB SP235238 - CPF: 307.603.478-24 (ADVOGADO) e MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO - OAB DF10264 - CPF: 539.962.831-72 (ADVOGADO)” (ID 248394297, origem). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro os pedidos de efeitos suspensivo e ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora